Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-50.2003.8.14.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-50.2003.8.14.0096

APELANTE: ZITO VEICULOS LTDA, ELNA NAKANO RANGEL BEZERRA, FABIO GILSON SOUZA BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
0000025-50.2003.8.14.0096

EMBARGANTES: FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10756100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou
parcialmente procedente os embargos monitórios opostos, julgando, por conseguinte, parcialmente procedente a ação monitória, para excluir a incidência de comissão de permanência e declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial quanto às demais parcelas.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Análise de toda a matéria ventilada nos autos.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA
e Embargados
BANCO DO BRASIL SA
e do V. Acórdão ID Nº.
10756100
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
0000025-50.2003.8.14.0096

EMBARGANTES: FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10756100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA

(ID 10878377), opôs embargos de declaração em face de
BANCO DO BRASIL SA,
e do
V. Acórdão ID Nº.
10756100
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES – POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso, posto que não houve manifestação quanto a informação da utilização do contrato extinto para vincular os apelantes à lide.

Desse modo quer que seja esclarecido por meio dos presentes aclaratórios: 1) Por qual razão foi atribuída aos supostos fiadores a condição de devedores solidários, já que não são avalistas da operação e sim fiadores, de operação já extinta antes dos descontos dos cheques; 2) Por qual razão foi atribuído aos embargantes a responsabilidade de pagar cheques de responsabilidade da empresa MANO VEÍCULOS LTDA., da qual nunca foram sócios e nunca afiançaram e nem avalizaram.

Pugna pela reforma integral do Acórdão recorrido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 11046230.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou
parcialmente procedente os embargos monitórios opostos, julgando, por conseguinte, parcialmente procedente a ação monitória, para excluir a incidência de comissão de permanência e declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial quanto às demais parcelas.

Insurge-se a o embargante contra o acórdão, aduzindo, em síntese a ocorrência de omissão, em razão da suposta ausência de manifestação quanto a informação da utilização do contrato extinto para vincular os apelantes à lide.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trata nos autos fora analisada de forma detida, sendo as matérias relacionadas ao contrato assinado pelos embargantes, não se vislumbrando quaisquer vícios aptos a caracterizar vícios capazes de macular o julgado.

Senão vejamos um trecho:

(...)
Da análise dos autos, impende ressaltar que os apelantes figuraram como fiadores no contrato de abertura de crédito para desconto de cheque (ID 7822012), firmado em 16/08/2000, obrigando-se, solidariamente, pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pela devedora principal, Zito veículos, além do período de vigência do contrato.

In casu
, pelo que se denota do contrato, os fiadores anuíram com as eventuais prorrogações a serem realizadas, se comprometendo, para tanto, conforme cláusula décima das cláusulas gerais do contrato (ID 7829012, pág. 8),
in verbis
:
(...)
Somado a isso, ainda que somente o recorrente Fábio Gilson tenha acostado aos autos instrumento de alteração contratual, se retirando da empresa em 18/10/2000, este não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação do credor, tal como exigido pelo art. 835 do Código Civil, o que, portanto, afasta a possibilidade de exoneração automática da fiança prestada em caráter pessoal, permanecendo, por conseguinte e juntamente com a segunda apelante, responsáveis pela inadimplência relativa a período de prorrogação do contrato, ao passo que assumiram o encargo até a quitação total do empréstimo. (...).

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/10/2022